Tribunal: CARF
Processo: 13558.901071/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2025-01-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901071/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.331 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
VERACEL CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.160. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde
que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do
contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj, julgado
sob a égide dos recursos repetitivos.
ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO.
CUSTO DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE.
As atividades florestais antecedentes às atividades industriais são parte do
processo produtivo do contribuinte, tratado como insumo do insumo, os custos
de formação de florestas que correspondam à essencialidade e relevância no
conceito estabelecido pelo REsp 1.221.170, do STJ, geram créditos no regime
não-cumulativo, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à
exaustão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a integralidade das glosas.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901071/2011-38
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento, PER no
39651.18963.310511.1.5.09-1817, relativo ao crédito de Cofins não cumulativa,
vinculado às receitas de exportação do 3o trimestre 2007, no valor de R$ 12.870.767,91,
bem como das Declarações de Compensação vinculadas ao mencionado crédito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Itabuna-BA, após analisar o pleito da
interessada (PER e Dcomp vinculadas), emitiu, em 01/10/2012, o Despacho Decisório
Eletrônico (rastreamento no 038025381), por meio do qual reconheceu parcialmente o
direito creditório pleiteado, no valor de R$ 10.454.530,67, homologando parcialmente a
Dcomp no 16251.41234.280611.1.7.09-2890 e não homologando as Dcomp no
38073.78836.190712.1.3.09-9541
no
37312.43357.110712.1.3.09-6369
e
no06925.26671.310712.1.3.09-2574, razão pela qual não foi reconhecido qualquer valor
de ressarcimento relativamente ao PER no 39651.18963.310511.1.5.09-1817.
Note-se que o referido despacho decisório teve por base o “Relatório Fiscal – PIS e
Cofins MPF-F 0510500.000170-2011”, relativo à ação fiscal que foi realizada em
atendimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização - MPF-F – no
0510500.000170-2011 e que efetuou a análise de todos os pedidos de ressarcimento de
PIS e Cofins não cumulativos, vinculados às receitas de exportação, dos períodos de
apuração do 2o trimestre de 2006 ao 3o trimestre de 2009.
Em mencionado relatório fiscal a autoridade a quo relata como a análise dos direitos
creditórios foi realizada. Narra o procedimento fiscal destacando, de forma cronológica,
as intimações, reintimações, bem como as respectivas respostas e documentos
apresentados pela contribuinte. Descreve os procedimentos de apuração das bases de
cálculo das contribuições, das bases de cálculo dos créditos, e dos créditos não
cumulativos reconhecidos.
Menciona, também, tanto os documentos utilizados na análise quanto a legislação que
fundamenta os ajustes e glosas efetivados (em relação às informações constantes dos
Dacon) nos períodos auditados.
Relata, ainda, que o reconhecimento parcial do direito creditório solicitado foi motivado
por glosas nos seguintes créditos não cumulativos: - bens e serviços utilizados na
formação das florestas da pessoa jurídica. Argumenta que as despesas com insumos à
constituição da floresta, como com mudas, fertilizantes, herbicidas, máquinas e outros,
não podem ser utilizadas como base do crédito do PIS e da Cofins, já que o custo de
constituição da floresta não é considerado insumo à produção, mas bem a ser
incorporado ao ativo imobilizado.
Argumenta, também, consoante o teor do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 35, de
2011, que não é admissível o desconto de crédito calculado em relação aos encargos de
exaustão da floresta, em virtude de ausência de base legal. - bens e serviços utilizados
no corte das árvores e manipulação e transporte da madeira até a entrega na fábrica para
a industrialização: argumenta que tais dispêndios não são aplicados diretamente na
produção do bem destinado à venda, a celulose.
Diz que a relação desses bens e serviços com o produto industrializado é apenas
indireta, não sendo, portanto, essas despesas passíveis de gerar crédito das contribuições
em análise. - despesas com fretes relativos ao transporte das toras cortadas até a
indústria: sustenta que como a contribuinte produz sua própria matériaprima os valores
relativos a essas despesas incorporam-se ao custo do insumo e não geram o direito ao
crédito. - óleo combustível utilizado nas máquinas e equipamentos utilizados nos
processos anteriores à industrialização (plantio das florestas e corte das árvores e
manipulação e transporte da madeira até a entrega na fábrica para a industrialização).
No mesmo sentido das glosas anteriores, sustenta que o direito ao crédito das
contribuições não cumulativa restringe-se aos custos, despesas e dispêndios vinculados
ao processo de industrialização, não atingindo os processos anteriores, de plantio e
derrubada das florestas e de transporte da madeira até a fábrica. Ademais, a autoridade a
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

quo observa que as notas fiscais, cujos créditos foram glosados pela fiscalização,
constam discriminadas, e resumidas (mensalmente), nas planilhas “Glosas dos valores
não considerados como insumo à produção da celulose” e “Resumo - Glosas dos valores
não considerados como insumo à produção da celulose”.
Destaca-se, também, que a fiscalização elaborou o demonstrativo denominado
“Apuração de Multa Isolada sobre Pedido de Ressarcimento Indevido”. Relata que com
a publicação da Lei no 12.249, de 2010, que alterou o art. 74, da Lei no 9.430, de 1996,
passou a ser obrigatório o lançamento de multa isolada, de ofício, de 50% sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
Nesse sentido, defende que deve haver o lançamento de referida multa sobre os valores
glosados, conforme os valores apurados na planilha elaborada. A contribuinte foi
cientificada do despacho decisório em 11/10/2012 e apresentou, em 07/11/2012,
manifestação de inconformidade, cujo teor é resumido a seguir. Inicialmente, a
interessada pugna pela tempestividade da manifestação apresentada e faz um breve
resumo dos fatos. Nas preliminares a contribuinte sustenta que deve haver o
sobrestamento do julgamento do presente processo, em face da impugnação apresentada
no processo administrativo de no 13558.721.949/2011-53, ou, alternativamente, que os
dois processos (aquele outro e o presente) devem ser reunidos e julgados
conjuntamente.
Alega, em síntese, que a matéria discutida naquele outro processo deve ser julgada
primeiramente, uma vez que trata da legitimidade dos créditos não cumulativos, objeto
da análise fiscal procedida no presente processo. Nesse sentido, para fim de evitar
decisões conflitantes, pede o sobrestamento do presente julgamento administrativo ou,
alternativamente, o julgamento conjunto dos dois processos.
Na seqüência a interessada insurge-se contra a cobrança da multa de mora em relação
aos débitos da Cide, dos períodos de apuração de agosto de 2003 a dezembro de 2007,
que foram informados/declarados em Dcomp vinculada ao PER no
39651.18963.310511.1.5.09-1817, tratada no presente processo.
Argumenta que o adimplemento das obrigações foi livre e espontâneo, sem emissão de
autuação ou notificação para o recolhimento dos tributos, e que se deve aplicar, portanto
o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, consoante
jurisprudência e julgamentos administrativos que colaciona na peça de defesa. Defende,
ainda, o cabimento do mencionado instituto no caso da extinção do crédito tributário
mediante a compensação.
Iniciando a sustentação de mérito, a contribuinte defende a apropriação dos créditos das
contribuições (PIS e Cofins) sobre todos os insumos (custos, despesas e encargos)
utilizados na formação e extração das florestas. Diz que sua atividade de produção da
celulose abrange desde a formação das florestas, inciando com o plantio das sementes,
passando pelo corte das árvores e manejo/transporte da madeira, até a transformação da
madeira em celulose.
Argumenta que as etapas anteriores a fase industrial (formação e extração das florestas),
apesar de poderem ser destacadas para a compreensão das atividades desenvolidas pela
contribuinte, possuem o fim comum da produção da celulose. Argumenta, que a própria
legislação federal (art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991) reconhece que a produção da
matéria-prima (madeira) está intrinsicamente associada à atividade industrial, não sendo
possível tratamento diverso do destinado a esta última.
Alega que os processos de formação e extração da floresta não podem ser desintegrados
do processo industrial, pois eles são realizados com o único objetivo de realizar a
produção da celulose. Traz, também, um exemplo hipotético de existência de 3 (três)
empresas dedicadas a cada um dos processos (formação das florestas, extração e
fabricante da celulose) e afirma que nesse caso o direito ao crédito seria reconhecido,
não fazendo qualquer sentido, portanto, a não concessão do direito ao crédito para a
empresa que realiza as 3 (três) atividades de forma agregada.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

A seguir a interessada insurge-se contra o entendimento de que os custos (relativos aos
bens e serviços) aplicados na formação das florestas devem ser classificados como ativo
imobilizado, para posterior exaustão. Diz que, no presente caso, a materialidade
tributária deve superar o fato estritamente contábil, ou seja, defende que frente a
constatação de de que o bem/serviço é utilizado como insumo fundamental do processo
produtivo da celulose (nesse caso entendido de forma ampla – formação da floresta,
extração da madeira e produção da celulose) a classificação contábil originária (em
investimento) deve ser superada.
Diz, também, que o Parecer Normativo CST no 108, de 1978, não pode ser aplicado ao
caso concreto, uma vez que foi editado em tempo anterior a existência da regras da não
cumulatividade das contribuições. Nesse sentido, cita decisão proferida pela 3a Câmara
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Ainda, por fim, defende que
a tomada de crédito em relação aos encargos de exaustão não foi autorizada pelo
legislador ordinário, justamente, porque essas despesas (associadas a bens sujeitos à
exaustão) devem ser consideradas como efetivos insumos do processo produtivo.
A contribuinte insurge-se, também, contra o conceito de insumo adotado pela
autoridade administrativa. Diz que as instruções normativas editadas pelo fisco
limitaram de forma indevida, e sem respaldo legal, o conceito de insumo que deve ser
aplicado no âmbito da contribuições não cumulativas. Defende que todas as despesas
necessárias ao desenvolvimento das atividades da empresa devem ser consideradas
como insumo e, consequentemente, devem conceder o direito ao crédito das
contribuições (PIS e Cofins).
Nesse sentido, para justificar sua tese, colaciona na manifestação entendimentos
doutrinários, bem como jurisprudências administrativas e judiciais. Colaciona, também,
decisões do CARF relativas ao conceito de insumo em casos indênticos ao seu
(produção de celulose). Na seqüência, a manifestante defende que os bens e serviços por
ela utilizados demonstram-se como necessários e essenciais para a fabricação da
celulose a ser exportada. Diz que tal fato pode ser comprovado pela leitura das notas
fiscais anexadas à impugnação apresentada nos autos do processo administrativo no
13558.721949/2011-53.
Acrescenta que a essencialidade dos serviços pode ser constatada, também, por meio
dos contratos relativos a mencionadas notas fiscais. Aduz, que o próprio CARF já
decretou que os bens/serviços por ela utilizados na produção da celulose devem ser
considerados como insumos para fins de créditos das contribuições não cumulativas, ao
teor do disposto no Acórdão de no 3302.00.041. Por fim, a interessada pede que a
manifestação de inconformidade seja recebida com efeito suspensivo, nos termos do art.
151 do Código Tributário Nacional – CTN. Pede, também, de forma subsidiária, para o
caso de a questão preliminar (sobrestamento) ser superada, que seja dado provimento a
manifestação apresentada, para o fim de reconhecer integralmente o crédito solicitado e,
conseqüentemente, homologar as compensações declaradas. É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/CTA, em 06 de junho de 2018, mediante Acórdão no 06-
62.779, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob os termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
A denúncia espontânea é caracterizada pelo pagamento integral do tributo devido e dos
juros de mora, não sendo possível afastar a exigência da multa de mora quando a
extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007 REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS
PARA
FORMAÇÃO
DE
FLORESTAS.
INCORPORAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO. DESCONTO DE CRÉDITO COMO
EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

Os custos de formação de floresta são incorporados ao valor desse bem registrado no
ativo imobilizado, valor que, na medida da utilização da floresta, deve ser objeto de
encargos de exaustão que não dão direito a crédito por falta de previsão legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram
créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Interposto recurso Voluntário, afirma o recorrente, em síntese: i) aplicação das
decisões administrativas e judiciais ao presente caso; ii) da imediata aplicação do entendimento
dos tribunais superiores (Resp 1.221.170/STJ); iii) da legitimidade dos créditos de cofins-
exportação decorrentes dos insumos utilizados na formação de florestas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Cinge-se a controvérsia no enquadramento dos bens e serviços utilizados pela
recorrente, em relação aos empreendimentos florestais (insumo do insumo) como insumo, nos
termos do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002, a fim de reconhecer o pleito creditório aqui
discutido.
Afirma a fiscalização que tais empreendimentos florestais destinados ao corte para
comercialização, consumo ou industrialização, contudo, deveriam restar classificados no ativo
imobilizado, bem assim as despesas de qualquer natureza incorridas na constituição da floresta
plantada. Levando-se em conta, nos termos da Solução de Divergência Cosit n. 3, de 2011, bem
assim do Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 35, de 2011, que despesas a título de exaustão –
diferentemente da amortização e da depreciação – não configurariam hipótese de apuração de
créditos das contribuições em voga, e conclui que inexiste previsão legal para configuração de direito
creditório sobre encargos de exaustão incorridos sobre elementos incorporados ao ativo imobilizado
do contribuinte. As despesas tais como as realizadas com mudas, fertilizantes, herbicidas,
máquinas de extração, serviços florestais etc, não poderiam ser utilizadas como base para cálculo
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na qualidade de insumos, eis que
mencionados custos não seriam considerados custos de insumos à produção, mas custos do bem
(floresta) a restarem incorporados ao ativo imobilizado
Ao passo que, o recorrente afirma que os créditos tomados decorreriam, em maioria,
de serviços essenciais à manutenção da produção, tais como “seleção de áreas viáveis, elaboração de
plantas, caracterização geoambiental, avaliação de subsolagem e serviços silvicuturais”, como
também adubos, produtos químicos e energia elétrica. E, além disso, mesmo se contabilizados como
ativo, teriam guarida do desconto a título de crédito, tendo em vista a disposição do artigo 3o, inciso
VI, da Lei 10.637/2002.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

Pois bem.
Do mérito
Das controvérsias do conceito de insumo para crédito das contribuições
A maior controvérsia relativa à discussão de créditos para as contribuições
PIS/Cofins, reside na determinação do que são insumos considerados para a dedução da base de
cálculo, nos termo do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003.
Isso porque não há na Constituição Federal, tão menos nas norma citadas, uma
definição taxativa do quais insumos, utilizados na prestação de serviços ou à fabricação de bem e
produtos destinados à venda, delimitando apenas de forma excludente situações evidentemente
opostas ao texto normativo, como por exemplo, uma doação.
Cita-se, que o termo insumo é definido pelos dicionários como “neologismo com
que se traduz a expressão inglesa input, que designa todas as despesas e investimentos que
contribuem para obtenção de determinado resultado, mercadoria ou produto até o acabamento ou
consumo final”. De acordo com a mesma fonte, “insumo (input) é tudo aquilo que entra; produto
(output) é tudo aquilo que sai”.1
Nesse contexto, será analisado no presente tópico o desenvolvimento da
jurisprudência administrativa no CARF, bem como a jurisprudência judicial sobre o tema, de
modo a demonstrar a subjetividade da análise do alcance dado pela norma.
Entendimento da RFB
Nascida a não-cumulatividade das contribuições, e inexistente o conceito de
insumo, a Receita Federal determinou o conceito de insumo mediante as Instruções Normativas
no 247, de 21 de novembro de 2002 (alterada pela Instrução Normativa no 358, de 9 de setembro
de 2003) e no 404, de 12 de março de 2004.
Tal entendimento espelhava, de forma evidente, a não-cumulatividade aplicada ao
IPI – créditos básicos, posto que determinada como insumo utilizado na fabricação ou produção
de bens destinados à venda, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
É importante destacar a influência dos Pareceres Normativos COSIT o 181/1974 e
65/1979, que traziam expressamente regras sobre o contato direto ou indireto dos insumos, e a
definição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, restringindo o
crédito tão somente àquilo que era utilizado e integralmente consumido no processo produtivo
(excluídas, por exemplo, as peças e partes de máquinas).
Ao passo que, para a prestação de serviços, considerava como insumo os bens
aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado e os serviços prestados por pessoas jurídicas domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação de serviço.
A restrição expressa claramente a delimitação daquilo que é utilizado, de forma
efetiva, durante o processo produtivo no desenvolvimento da atividade empresarial do

1 MOREIRA, André Mendes. PIS/COFIN não-cumulativos e o conceito de insumo in Revista do Congresso Mineiro
de Direito Tributário e Direito Financeiro, v.2, n.1, 2012, p. 57 a 68.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

contribuinte, contudo, com reflexos imediatos às nascentes dúvidas – as quais também existem
para aplicação da sistemática não-cumulativa do IPI.
Surgiram, nesse contexto, não só consultas realizadas junto à Administração
Tributária, mediante instrumento legal para tanto, mas também inúmeras discussões em
processos administrativos fiscais, com instaurada fase litigiosa, em crescente massa
administrativa no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ainda que as soluções de consulta sejam válidos instrumentos que vinculam o
comportamento e o cumprimento daquela determinada orientação entre fisco e contribuinte, não
houve uniformização nas respostas dadas pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
(Cosit), o que certamente incentivou o sentimento de insegurança de ambos os lados dessa
relação já conturbada.
A título de exemplo, temos Soluções de Consulta 15/2011, que entendeu que não
seriam considerados insumos utilizados na prestação do serviço, para fins de direito ao crédito da
Cofins, os gastos efetuados com telecomunicações para rastreamento via satélite, com seguros de
qualquer espécie, sobre os veículos, ou para proteção da carga, obrigatórios ou não, e com
pedágios para a conservação de rodovias, quando pagos pela empresa terceirizada prestadora do
serviço, ou ainda, quando a Pessoa Jurídica utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei no
10.209, de 2001.
E, por outro lado, foram considerados como insumos, os gastos efetuados com
serviços de cargas e descargas, e ainda, com pedágios para a conservação de rodovias, desde que
paga pela Pessoa Jurídica, e não pela empresa terceirizada prestadora do serviço, e a Pessoa
Jurídica não utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei 10.209/2001.
Ou ainda vale citar a Solução de Divergência no 09/2011, sobre Equipamento de
Proteção Individual (EPI), que entendeu pela possibilidade de creditamento de insumos gastos
realizados com a aquisição de produtos aplicados ou consumidos diretamente nos serviços
prestados de dedetização, desratização e na lavação de carpetes e forrações contratados com
fornecimento de materiais, dentre outros: inseticidas; raticidas; removedores; sabões; vassouras;
escovas; polidores e etc, desde que adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou
importados.
Mas, entendeu que não se enquadra como insumo a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) tais como: respiradores; óculos; luvas; botas; aventais; capas; calças e
camisas de brim e etc., utilizados por empregados na execução dos serviços prestados de
dedetização, desratização e lavação de carpetes e forrações, porque não aplicados diretamente na
prestação de serviços.
Jurisprudência no CARF
A jurisprudência administrativa, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), enfrentou algumas fases quanto à definição do conceito de insumo, considerando a
primeira, no intervalo de 2004 a 2010, conivente com o entendimento supramencionado, posto
pela Receita Federal, através da IN 404/2004.
Exemplo disso são os acórdãos – ambos da Primeira Câmara, do Segundo
Conselho de Contribuintes, no 201-79.759, de 7 de novembro de 2006, e o acórdão no
201.81.568, de 7 de novembro de 2008, no qual aduz o relator:
Como se infere dos dispositivos transcritos, especialmente o § 4" do art. 8° da Instrução
Normativa SRF n° 404, de 2004, o conceito de insumo refere-se a bens e serviços
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

diretamente utilizados ou consumidos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos à venda. À vista de tais dispositivos, tem-se que não
estão abrangidas despesas com propaganda e publicidade, seguros, materiais de
limpeza, correios, água, telefone, provedor de Internet, sistema de computação
(despesas com processamento de dados). Outrossim, como se percebe das Planilhas de
Apuração da COFINS Não Cumulativa' (fls. 139 a 150), os créditos não aceitos pela
fiscalização relativos a despesas a titulo de 'honorários diversos' e 'comissões passivas',
referem-se às áreas administrativa e comercial, respectivamente, e, portanto, não se
encontram entre aquelas permitidas pela legislação. Ressalte-se, ainda, que consoante
demonstram as Planilhas de Apuração da COFINS Não Cumulativa", os créditos
relativos à energia elétrica consumida, diversamente do que alega a impugnante, foram
devidamente considerados pela fiscalização na determinação da contribuição devida.
Contudo, inaugura-se uma segunda fase de entendimento no CARF sobre o
conceito de insumo, para afastar a aplicação da IN 404/2004, mediante o Acórdão 9303-01.035,
proferido pela 3a Turma, da Câmara Superior (CSRF), em 23 de agosto de 2010, sob a relatoria
do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no qual aduz:
A inclusão no conceito de insumos das despesas com serviços contratados pela pessoa
jurídica e com as aquisições de combustíveis e de lubrificantes, denota que o
legislador não quis restringir o creditamento do PIS/Pasep às aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance de
insumos na legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao
contrário, ampliou de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que
a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela
realizada. Recurso negado.
(...)
A meu sentir, o alcance dado ao termo insumo, pela legislação do IPI não é o mesmo
que foi dado pela legislação dessas contribuições. No âmbito desse imposto, o conceito
de insumo restringe-se ao de matéria-prima, produto intermediário e de material de
embalagem, já na seara das contribuições, houve um alargamento, que inclui ate
prestação de serviços, o que demonstra que o conceito de insumo aplicado na legislação
do IPI não tem o mesmo alcance do aplicado nessas contribuições.
(...)
Esse dispositivo legal também considerou como insumo combustíveis e lubrificantes, o
que, no âmbito do IPI, seria um verdadeiro sacrilégio .Mas as diferenças não param ai,
nos incisos seguintes, permitiu-se o creditamento de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, máquinas e
equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda,
bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado etc. Isso denota que o
legislador não quis restringir o creditamento do Pis/Pasep as aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance de insumos na
legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao contrario, ampliou
de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa juridica
precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada.
Adota-se um conceito intermediário, com delimitação própria caso a caso, sem
restrição ao conceito restrito consagrado pela Instrução Normativa 404/2004, conforme se
vislumbra também nos acórdãos 9303-01.741 (indumentária); 9303-002.651, 9303-002.652
(bens consumidos durante o processo de produção); 9303-01.740 (vestimentas); 3402-001.663
(combustível, peças e material de embalagem); 3403-001.283 (defensivos agrícolas e transporte
de trabalhadores); 3302-001.781 (embalagem de transporte), dentre outros.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

Vê-se que, no mesmo ano, seguindo a linha de afastamento do conceito de insumo
na perspectiva do IPI, o Acórdão 3202-00.2262, adota não um conceito intermediário, mas sim
muito mais amplo, considerando especialmente as diferentes materialidades dos tributos, para,
conforme dito nas considerações iniciais deste artigo, aproximar respectivo conceito à tributação
da renda – e à amplitude das deduções de despesas, do que ao mero creditamento de matéria-
prima, material de embalagem e produto intermediários.
Até 2018, observa-se na jurisprudência do CARF uma adoção casuística do
conceito de insumo, verificado dentro das peculiaridades do processo operacional apresentado
pelo contribuinte, à mercê do entendimento esposado pelo Conselheiro ou pela Turma.
Entendimento do STJ – Resp 1.221.170-PR
O debate foi desenvolvido no âmbito judiciário e o tema chegou aos Tribunais
Superiores, para, no ano de 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir no Recurso
Especial (REsp) n.o 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da
tese de que são ilegais as INs ns.o 247/02 e 404/03, com entendimento de que insumos passíveis
de direito a crédito seriam todas as despesas essenciais e relevantes à atividade econômica.
O caso em comento tratava de créditos pleiteados por uma grande empresa do
setor de produção de alimentos, como insumos, de despesas gerais de fabricação e algumas
despesas correlacionadas, consubstanciadas em: água, combustíveis, gastos com veículos,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção de EPI, materiais de limpeza,
ferramentas, seguros, viagens e conduções e as "Despesas Gerais Comerciais" (combustíveis,
comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação
de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões).3
Nos votos proferidos, é possível extrair três posicionamentos: i) posicionamento
mais restritivo proferido pelo Ministro Og Fernandes, que defendeu a legalidade da interpretação
restritiva de insumo, constante às Instruções Normativas 247/2002 e 404/2003; ii)
posicionamento intermediário, da Ministra Regina Helena Costa, que foi quem trouxe o conceito
de insumo à luz dos conceitos de essencial e relevante; e iii) posicionamento econômico dos
efeitos e objetivos da não-cumulatividade, esposado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
O voto do Ministro Napoleão teve o acréscimo do entendimento intermediário
esposado pela Ministra Regina Helena Costa, que dispôs sobre o centro da discussão, declarando
ser “possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o conceito de insumo segundo
os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
Em sequência lógica, definiu cada um dos signos inseridos no conceito:
Essencialidade seria a necessidade de o item constituir “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.

2 O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade de PIS e Cofins deve
ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do
IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do IPI , uma vez que a materialidade de tal
tributo é distinta da materialidade das contribuições em apreço.
3
Resp
1.221.170
–
PR,
disponível
em
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201002091150
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

A relevância, por sua vez, consiste no item “cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção”. Regina Helena Costa destaca que esta vinculação pode se dar por singularidades da
cadeia produtiva ou, ainda, em decorrência de imposição legal.
Nota-se da decisão, que foi dado um fim ao entendimento restritivo dado pela
RFB, quanto ao conceito de insumo na perspectiva da legislação aplicável ao IPI, ao passo que
também não se entende na perspectiva tão elástica quanto àquela aplicável às deduções presentes
na legislação aplicável ao imposto de renda.
Em que pese ainda permear a nebulosa subjetividade da análise casuística do
crédito de PIS/Cofins, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos permite dizer
que é findada a guerra fria das extremidades esposadas pelo contribuinte e fisco, em termos,
visto que ainda é necessário aplicar o sentido de essencial e relevante ao processo produtivo de
cada contribuinte, dentro de suas características próprias.
Nesse contexto, foi editado pela SRF o Parecer Normativo no 5, de 17 de
dezembro de 2018, que apresentou as principais repercussões, no âmbito da SRF, da definição do
conceito de insumos pelo STJ, no julgamento do Resp no 1.221.170/PR.
Consta no referido parecer:
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços
que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a
permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para
que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda
que já esteja finalizada a produção ou prestação.
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de creditamento em relação
a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou da prestação do
serviço, citam-se os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à garantia de adequação
do produto vendido ou do serviço prestado. Deveras, essa vedação de creditamento
incide mesmo que a garantia de adequação seja exigida por legislação específica, vez
que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre após a venda do produto ou a
prestação do serviço.4
Para além disso, da definição de inúmeras situações nas quais o órgão fiscal
entende que não seria possível o creditamento – justamente o que levou às inúmeras discussões
judiciais “resolvidas” no recurso repetitivo – adota-se questionável posição quanto à
impossibilidade de tomada de crédito pelas empresas eminentemente comerciais.
Não obstante a decisão do Superior Tribunal de Justiça não fazer qualquer
diferenciação no que se refere à atividade exercida, é importante asseverar que as Leis 10.637/02
e 10.833/03, que definiram a sistemática da não cumulatividade, permitem o crédito sobre
insumos “na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos” (art. 3o, II),
não incluindo expressamente o comércio (compra para revenda).
Vale mencionar ainda o julgamento encerrado pelo Tema 756, com repercussão
geral, pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou sobre o conceito de insumo, nos termos da
seguinte ementa:

4 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97407
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo
da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do
assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3o, da Lei no 10.865/04.
Constitucionalidade.
1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 42/03, conferiu
autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da
contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais
preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações,
mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da
isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.
2. Nesse contexto, são válidas as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g.,
estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de
edificações e de benfeitorias (art. 3o, § 1o, inciso III) e no que impossibilitaram o
crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no
caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição (art. 3o, § 2o, incisos I e II).
3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de
maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS,
cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art.
3o, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior
Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nos 779 e 780), não viola aqueles ou outros
preceitos constitucionais.
4. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04, na medida em que a vedação
dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente
com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da
isonomia, da razoabilidade.
5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema
no 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não
cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais
preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da
COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da
proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência
de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, inciso II,
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF
nos 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É
constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04”.
Vê-se que, a Corte Suprema endereçou a competência de interpretação da lei
federal ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista fincar cabível que a não-cumulatividade,
em que pese disposta em nível constitucional, deve e pode ser tratada por lei infraconstitucional,
para determinar como deve ser aproveitado o crédito, prevalecendo, enfim, o julgamento do
Recurso Especial mencionado, que afirma que a análise do crédito de PIS/Cofins quanto ao
conceito de insumo deve ser feita à luz da essencialidade e relevância do insumo no processo
produtivo do contribuinte.
Pois bem, passemos à análise do objeto da glosa.
Das atividades florestais
O despacho decisório teve por base o “Relatório Fiscal – PIS e Cofins MPF-F
0510500.000170-2011”, relativo à ação fiscal que foi realizada em atendimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal – Fiscalização - MPF-F – no 0510500.000170-2011 e que efetuou a análise
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

de todos os pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins não cumulativos, vinculados às receitas de
exportação, dos períodos de apuração do 2o trimestre de 2006 ao 3o trimestre de 2009.
Trata-se, o presente caso, do denominado “insumo do insumo”, considerando que
as glosas efetuadas são de itens utilizadas em etapa anterior ao processo de industrialização.
A fiscalização menciona, os documentos utilizados na análise quanto a legislação
que fundamenta os ajustes e glosas efetivados (em relação às informações constantes dos Dacon)
nos períodos auditados. Relata, ainda, que o reconhecimento parcial do direito creditório
solicitado foi motivado por glosas nos seguintes créditos não cumulativos:
- bens e serviços utilizados na formação das florestas da pessoa jurídica.
Argumenta que as despesas com insumos à constituição da floresta, como com mudas,
fertilizantes, herbicidas, máquinas e outros, não podem ser utilizadas como base do crédito do
PIS e da Cofins, já que o custo de constituição da floresta não é considerado insumo à produção,
mas bem a ser incorporado ao ativo imobilizado. Argumenta, também, consoante o teor do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 35, de 2011, que não é admissível o desconto de crédito
calculado em relação aos encargos de exaustão da floresta, em virtude de ausência de base legal.
- bens e serviços utilizados no corte das árvores e manipulação e transporte da madeira até a
entrega na fábrica para a industrialização: argumenta que tais dispêndios não são aplicados
diretamente na produção do bem destinado à venda, a celulose. Diz que a relação desses bens e
serviços com o produto industrializado é apenas indireta, não sendo, portanto, essas despesas
passíveis de gerar crédito das contribuições em análise.
- despesas com fretes relativos ao transporte das toras cortadas até a indústria: sustenta que como
a contribuinte produz sua própria matériaprima os valores relativos a essas despesas incorporam-
se ao custo do insumo e não geram o direito ao crédito.
- óleo combustível utilizado nas máquinas e equipamentos utilizados nos processos anteriores à
industrialização (plantio das florestas e corte das árvores e manipulação e transporte da madeira
até a entrega na fábrica para a industrialização). No mesmo sentido das glosas anteriores,
sustenta que o direito ao crédito das contribuições não cumulativa restringe-se aos custos,
despesas e dispêndios vinculados ao processo de industrialização, não atingindo os processos
anteriores, de plantio e derrubada das florestas e de transporte da madeira até a fábrica.
Não se trata aqui de insuficiência probatória em relação ao crédito pleiteado no
ressarcimento, mas sim quanto ao direito, com a premissa de enquadramento da floresta e das
despesas incorridas para sua criação e manutenção como insumo, ou como obrigatórias à
contabilização como ativo imobilizado.
Além disso, o conceito de insumo, como largamente exposto nos tópicos
anteriores, não é contábil, e sim, jurídico, a fim de enquadrar ou não os bens e serviços utilizados
pelo contribuinte como essenciais ou relevantes, na perspectiva da decisão do STJ, em seu
processo produtivo.
Entendo, nesse sentido, que assiste razão à recorrente, posto que os bens e
serviços contemplados no presente processo administrativo fiscal são claramente classificados
como insumos, nos termos do artigo 3o, da Lei 10.637/2002, autorizando-os como créditos a
serem utilizados.
Ainda, e enfim, corrobora para o entendimento acima afirmado, que o objeto do
contrato social da empresa, descreve suas atividades como: administração de empreendimentos
florestais, desbastamentos, colheitas e cortes finais, produção, comercialização e exportação de
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

madeira e respectivos subprodutos, bem como ao transporte de produtos florestais, e quaisquer outras
atividades correlatas e afins”.
Nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos:
PIS/PASEP.
CRÉDITO.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem
como considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo,
ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre: (i) os dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio
clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas,
combate a incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do
tratamento físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas
com bens do ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como
custos de produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das
florestas próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços
topográficos, controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal, irrigação,
terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de insumos; (iii)
transporte de madeira entre a floresta e a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos
equipamentos, mesmo durante a etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração,
estrados, paletes e caixas de papelão, desde que não se configurem em itens
imobilizados e (vi) combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP.
CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI
PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao
crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos;
(ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises
químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando
ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das contribuições para o
item “gastos com combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos
autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte,
Acórdão no 9303-007.864 - 3a Turma / Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
22 de janeiro de 2019).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. A
expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve ser interpretada
como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação e na
prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou serviços inerentes à produção ou
fabricação ou à prestação de serviços, independentemente do contato direto com o
produto em fabricação, a exemplo dos combustíveis e lubrificantes. CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE EXAUSTÃO. As despesas de exaustão
contabilizadas não geram créditos da não-cumulatividade por falta de previsão legal.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CUSTOS DE AQUISIÇÃO E
FORMAÇÃO DE LAVOURAS DE EUCALIPTO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os custos de aquisição e formação de lavoura de eucalipto que se amoldarem à
definição de insumo prevista no inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, podem gerar crédito da não-cumulatividade, ainda que sujeitos à exaustão,
observadas as demais restrições previstas na legislação.
(Processo no 13502.720779/2013-05, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-004.657 -
3a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 29 de agosto de 2017).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. Insumos, para
fins de creditamento da Contribuição Social nãocumulativa, são todos aqueles bens e
serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes. As Leis de Regência da não cumulatividade atribuem
direito de crédito em relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou
fabricação" de bens destinados à venda, inexistindo amparo legal para secção do
processo produtivo da sociedade empresária agroindustrial em cultivo de matéria prima
para consumo próprio e em industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do
cálculo do crédito os custos incorridos na fase agrícola da produção. Os custos
incorridos com bens e serviços aplicados na floresta de eucaliptos guardam relação de
pertinência e essencialidade com o processo produtivo da pasta de celulose e
configuram custo de produção, razão pela qual integram a base de cálculo do crédito das
contribuições nãocumulativas. CRÉDITOS. ATIVO PERMANENTE. FASE
AGRÍCOLA DO PROCESSO PRODUTIVO. É legítima a tomada de crédito em
relação ao custo de aquisição de bens empregados na fase agrícola do processo
produtivo da agroindústria, ainda que sejam classificáveis no ativo permanente.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-002.603 -
4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 28 de janeiro de 2015).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA.
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ausente o pagamento
antecipado a que se reporta o art. 150, § 4o, do CTN, o dies a quo do lustro decadencial
encontra previsão no artigo 173, I, do mesmo diploma legal, ou seja, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
DO
PROCESSO
PRODUTIVO.
CUSTOS
DE
FORMAÇÃO
DE
FLORESTAS.
ATIVO
PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, os
custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos conforme
decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade,
ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais
restrições previstas na legislação.
(Processo no 13502.722098/2017-05, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-010533 - 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 27 de junho de 2023).
Vale ressaltar ainda, que o raciocínio desenvolvido para as atividades florestais,
também se aplica à energia elétrica, visto que nitidamente essencial ao desenvolvimento da
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901071/2011-38

atividade produtiva do contribuinte, seja em relação à fase pré (para o insumo do insumo), seja
em relação à fase de industrialização.
Noutro passo de argumentação, quanto à manutenção das florestas como ativo
imobilizado, nos termos do artigo 179, inciso IV, da Lei 6.404, bem como do Parecer Normativo
CST 108/78, é possível extrair que a formação da floresta é para posterior venda da madeira, de
modo que, a compreensão nos leva que, embora a floresta seja parte do ativo imobilizado, as
árvores que a compõem não são – somente seus direitos de exploração.
Difere-se aqui, a floresta e seu direito de exploração, da árvore posteriormente
cortada para venda, tendo como base o valor das terras ou o valor previsto em contrato para sua
exploração. E, portanto, não há razão no sustento de que as árvores, por sofrerem exaustão,
devem ser contabilizadas como ativo imobilizado, sem direito ao crédito.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para reverter a integralidade
das glosas.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi GameiroNome do Relator

Fl. 560
DF CARF MF
Original